Tribunal: TJDFT
Processo: 0053708-10.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito, em especial a partir de sua confissão, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não há o que reparar na dosimetria da pena, se esta restou fixada no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.